Tribunal: TJSP
Processo: 1003856-41.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - contrato de prestação de serviços educacionais - adesão a programa social (FIES) mantido pela UNIESP - obrigação do aluno de cumprir determinados requisitos - obtenção de nota no Enade inferior à prevista no contrato que afasta o critério de excelência acadêmica - ausência de publicidade enganonsa - precedentes deste Tribunal - ação julgada improcedente - sentença

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - contrato de prestação de serviços educacionais - adesão a programa social (FIES) mantido pela UNIESP - obrigação do aluno de cumprir determinados requisitos - obtenção de nota no Enade inferior à prevista no contrato que afasta o critério de excelência acadêmica - ausência de publicidade enganonsa - precedentes deste Tribunal - ação julgada improcedente - sentença mantida - recuso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003856-41.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante ATILA
CORDEIRO DE CARVALHO, são apelados CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
MARÍLIA - CESMAR, BANCO DO BRASIL S/A e INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR DE GARÇA S/C LTDA EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003856-41.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 2/4
Voto no 37034
Apelação no 1003856-41.2017
Apelante: Átila Cordeiro de Carvalho
Apelado: UNIESP S/A e Outros
Ação de obrigação de fazer - contrato de prestação de serviços
educacionais - adesão a programa social (FIES) mantido pela
UNIESP - obrigação do aluno de cumprir determinados requisitos
- obtenção de nota no Enade inferior à prevista no contrato que
afasta o critério de excelência acadêmica - ausência de
publicidade enganonsa - precedentes deste Tribunal - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recuso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ÁTILA CORDEIRO DE
CARVALHO contra UNIESP S/A e OUTROS buscando a condenação da
ré à obrigação de prestar os serviços educacionais contratados, bem como o
pagamento de indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 721/722,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor,
sustentando a aplicabilidade do Código do Consumidor, a falta de ciência
prévia de todas as condições do contrato, o cumprimento das exigências do
programa, a abusividade da cláusula que exige excelência acadêmica,
postulando o reconhecimento dos danos morais. Com contrarrazões, subiram
os autos a este Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003856-41.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 3/4
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, conforme bem asseverou o MM.
Juízo “a quo”, cujo entendimento não restou alterado pelas razões recursais, o
autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, demonstrando o
cumprimento de todas as suas obrigações contratuais.
Com efeito, não restou comprovado o cumprimento integral do
requisito excelência no rendimento escolar, afastando a alegação de
ilegalidade na conduta da requerida, sendo inviável a procedência dos
pedidos.
Com efeito, o contrato de garantia de pagamento das prestações
do FIES, firmado pelo apelante com a Fundação UNIESP (fls. 60/61),
estabeleceu os requisitos para a concessão do benefício de amortização do
financiamento estudantil, por parte da instituição de ensino (“UNIESP
PAGA”), dentre eles a exigência de nota média mínima de 3,0 de
desempenho individual do aluno no ENADE, numa escala de 1,0 a 5,0,
conforme critério do Ministério da Educação (cláusula 3.4).
O apelante não cumpriu a referida disposição contratual, pois
obteve 51,2 pontos na prova do ENADE, numa escala de 0 a 100 pontos (fls.
353), inferior à nota mínima prevista no contrato, 60 pontos.
Por outro lado, não prospera a pretensão da apelante de se furtar
ao cumprimento de obrigações explicitadas antes da celebração do contrato,
sob o argumento de falta de informações ou abusividade, o que afasta o pleito
de indenização por danos morais.
A esse respeito, pacífica a jurisprudência deste Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Suposta concessão de bolsa de estudos integral
para o curso de graduação em Pedagogia. Na verdade, a Instituição/ré
oferecera um benefício de isenção para os alunos que aderissem ao
programa social “Fies Uniesp Pode Pagar”, no qual se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido
avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua fase de
amortização, após o término do curso, desde que atendidos determinados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003856-41.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 4/4
requisitos. Requisitos não cumpridos pelo autor. Inexistência de
propaganda enganosa - Recurso improvido” (Tribunal de Justiça de São
Paulo, Apelação no 0003780-06.2013.8.26.0482, 31a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Carlos Nunes, 26/07/16)”.
“Ação declaratória e indenizatória. Cerceamento de defesa
inocorrente - Prestação de serviços educacionais - Financiamento
Estudantil (FIES) - Pretendida imputação do pagamento à instituição de
ensino - Autor que não cumpriu as exigências necessárias para que fosse
desobrigado ao pagamento do financiamento contratado - Propaganda
enganosa não caracterizada - Prévia ciência das condições do programa -
Indenização por dano material e moral - Não cabimento - Improcedência
mantida Recurso desprovido” (Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Itu;
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
19/10/2016; Data de registro: 24/10/2016)”.
Desse modo, a irresignação recursal do apelante não tem
qualquer razão ou fundamento jurídico, devendo ser mantido o entendimento
esposado em Primeiro Grau.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator